Tribunal: STF
Processo: AI 611602
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia acerca
   da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que
   envolve a reapreciação de matéria de fato e das provas e da
   legislação infraconstitucional pertinente, ao que não se presta o
   recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 e, mutatis
   mutandis, do princípio da Súmula 636.